Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704800-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do mandado de segurança (ID 63922549) e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC 485 VIII). Custas pelo impetrante. Sem honorários advocatícios (Lei 12.016/2009 25; Súmulas 512 do STF e 105 do STJ). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator